Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. INDÍCIOS DE FRAUDE NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por PagSeguro contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando ao recorrente que providencie o regular acesso da parte recorrido à conta digital vinculada ao seu CPF, restabelecendo integralmente a prestação dos serviços bancários por ela contratados.
2. Em suas razões recursais, afirma que o bloqueio foi realizado em observância ao estipulado em contrato, tratando-se de medida de segurança. Afirma que o motivo do bloqueio constou no e-mail enviado (ID 64073563), bem como as instruções para desbloqueio. Acrescenta que foram solicitados documentos ao recorrido com o intuito de comprovar a regularidade da transação, mas que a parte se manteve inerte. Sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada em sentença, uma vez que a conta teria sido encerrada após o bloqueio, devido à suspeita de fraude e consequente desinteresse comercial da empresa recorrente. Pugna pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade do bloqueio da conta do recorrido mantida junto à empresa recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A empresa recorrente instruiu o recurso com telas sistêmicas que, supostamente, poderiam confirmar a suspeita de fraude e o encerramento da conta (ID 64073591, págs. 8 e 9). Os referidos documentos, bem como a alegação de encerramento, contudo, somente foram apresentados nesta oportunidade, sem que tenham sido apreciados pelo juízo de origem, o que configura inovação recursal. Deste modo, tais argumentos não poderão ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (artigo 1.014 do Código de Processo Civil).
5. No caso dos autos, como bem destacado em sentença, o recorrente não juntou ao feito qualquer documento que pudesse demonstrar a legitimidade do bloqueio efetivado, deixando de indicar os motivos para suspeita de fraude nas transações efetivadas. Tampouco há comprovação de que tenham sido solicitados documentos ao recorrido, a fim de que este pudesse retomar a sua conta.
6. Deste modo, em que pese seja lícito ao recorrente efetivar bloqueios temporários quando detectada a suspeita de fraude, estes devem ser realizados de maneira regular, permitindo ao recorrido comprovar a validade das operações, o que não ocorreu no caso em análise, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1687020.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inciso II, e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687020, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.4.2023.